Tribunal: TJES
Processo: 5005257-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005257-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO EMILIO SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 6A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIAS DE FATO, AMEAÇA E INCÊNDIO MAJORADO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR PREVISTA NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO DE 90 DIAS NÃO PEREMPTÓRIO. MERA IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de paciente em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática das infrações penais de vias de fato (art. 21 do DL 3.688/1941), ameaça (art. 147, §1º, do CP) e incêndio majorado (art. 250, §1º, II, “a” e “b”, do CP), no contexto de violência doméstica contra sua mãe, idosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES.

A denúncia narra que, em 20 de dezembro de 2024, no município de Serra/ES, o paciente agrediu fisicamente sua mãe, Diná Silva dos Santos, idosa de 66 anos, em seu apartamento, no contexto de violência doméstica. No dia seguinte, ameaçou a vítima por telefone e, em seguida, ateou fogo ao imóvel utilizando álcool e papel higiênico, ocasionando incêndio que colocou em risco os demais moradores do edifício, inclusive crianças e idosos. A vítima sofreu queimaduras de 1º e 2º graus ao tentar resgatar seus pertences. A Polícia Militar confirmou os danos no local e conduziu a ofendida ao hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1°)
definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea
; (2°)
verificar se houve omissão na reavaliação da custódia no prazo legal de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP
; e (3°)
apurar se a prisão preventiva é desproporcional, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao

pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea
, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (21/12/2024) apresenta motivação concreta, destacando a gravidade dos fatos, o risco à coletividade e a reiteração de condutas violentas contra pessoa idosa. A autoridade judiciária fundamenta a necessidade da medida com base no art. 312 do CPP, ressaltando ainda o histórico criminal do paciente por tráfico e homicídio.

Em relação ao
a
legado vício na análise do pedido de liberdade formulado em audiência
, verifica-se que, embora o juiz não tenha se manifestado por escrito naquele momento, a questão foi enfrentada oralmente e reafirmada em embargos de declaração, com nova decisão escrita reafirmando a custódia com base nos mesmos fundamentos concretos. A inexistência de nova decisão formal imediata não configura omissão absoluta, tampouco nulidade processual.

No
que diz respeito
ao
p
edido de reconhecimento da nulidade por ausência de reavaliação no prazo de 90 dias
, consta nos autos decisão de 07/04/2025, na qual o magistrado ratifica a necessidade da prisão. A jurisprudência do STJ entende que a inobservância do prazo legal não enseja, por si só, constrangimento ilegal, desde que haja manifestação judicial posterior, devidamente fundamentada, como ocorre no caso.

Quanto ao
pedido de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
, constata-se que a prisão preventiva é medida adequada e proporcional diante da gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente. O incêndio doloso, em ambiente residencial, resultou em lesões à vítima idosa e expôs terceiros a risco de morte, revelando periculosidade incompatível com medidas do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005257-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO EMILIO SILVA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 6A VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
ANT
Ô
NIO EM
Í
LIO SILVA DOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática da
contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), e dos
crimes de ameaça
(147, §1º, CP)
e incêndio majorado
(art. 250, §1º, II, “a” e “b”, CP), em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, que, no dia 20 de dezembro de 2024, pela manhã, no apartamento da Rua Ágata, Condomínio Ed. Brasilianita, bairro André Carloni, naquela cidade de Serra/ES, o paciente agrediu fisicamente sua mãe, Diná Silva dos Santos, idosa de 66 anos, em contexto de violência doméstica. No dia seguinte, 21 de dezembro, ele ameaçou a vítima por telefone e, em seguida, ateou fogo no imóvel utilizando álcool e papel higiênico, causando um incêndio que se alastrou pela residência.

Ao tentar salvar seus pertences, a ofendida sofreu queimaduras de 1º e 2º graus, conforme laudo médico. O incêndio colocou em risco os demais moradores do edifício, inclusive crianças e idosos, que precisaram se retirar do local às pressas. A Polícia Militar constatou os danos materiais e as lesões na vítima, que foi encaminhada ao hospital.

Feitas essas considerações, passo à análise das matérias apresentadas no
habeas corpus.

A defesa sustenta, inicialmente, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado expressamente, durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 11/03/2025, conforme registro em ata.

Consta da ata de audiência realizada em 11/03/2025 (id. 65233012) que a defesa formulou expressamente pedido de liberdade, tendo o Ministério Público requerido vista dos autos. De fato, o pedido de liberdade não foi apreciado naquele momento por decisão escrita. No entanto, ao serem opostos embargos de declaração, o magistrado reconheceu que a análise da prisão foi feita oralmente em audiência, e reafirmou a manutenção da segregação com base na gravidade dos fatos, no risco à ordem pública e na proteção da vítima, pessoa idosa.

Ainda que a decisão proferida nos embargos tenha adotado motivação concisa (id. 66661352), observa-se que houve manifestação expressa da autoridade coatora sobre a necessidade da prisão preventiva, o que afasta a alegada omissão absoluta. Ademais, o conteúdo dos autos revela que a conversão da prisão em flagrante em preventiva (decisão de 21/12/2024), já havia sido adequadamente fundamentada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a decisão constritiva (id. 13077222) destacou elementos concretos que justificam a medida, como o relato policial sobre as chamas que colocaram em risco vários moradores, entre os quais crianças e idosos, o depoimento da mãe do acusado, que relatou agressões e ameaças anteriores ao incêndio, e o histórico criminal do paciente (tráfico e homicídio). Tais fundamentos são compatíveis com a garantia da ordem pública e se enquadram no perigo de liberdade exigido pela jurisprudência do STJ.

O juiz destacou a
gravidade concreta
da conduta e a
ineficácia de medidas alternativas
, considerando que o incêndio expôs uma coletividade ao perigo e foi precedido de violência doméstica reiterada contra sua genitora. Essa fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente para a manutenção da custódia, e não há exigência legal de novo decreto a cada manifestação judicial, desde que a decisão anterior seja válida e não superada por fatos novos.

Portanto, as decisões impugnadas, ainda que sintéticas, apresentam fundamentação concreta e compatível com o estágio processual, não se revelando desprovidas de motivação ou arbitrárias.

P
rosseguindo, a
defesa sustenta que não houve reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, conforme o art
igo
316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal
.

Contudo, como observado nos autos, há manifestação judicial de 07/04/2025, ocasião em que o magistrado ratificou a necessidade da custódia, após embargos da defesa. A própria impetração reconhece essa decisão, ainda que questione sua suficiência.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo de 90 dias não é peremptório, e, sua inobservância, só configura constrangimento ilegal, quando ausente fundamentação ou se houver atraso injustificado, o que não se verifica no caso.

Por fim,
a impetrante sustenta a d
esproporcionalidade da prisão preventiva
, que, na
sua
ótica, equivale a antecipação da pena, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e, no caso, justifica-se diante da extrema gravidade dos fatos, envolvendo incêndio doloso em ambiente residencial, com risco concreto à vida da vítima idosa e de terceiros. A aplicação de medidas alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, seria manifestamente inadequada frente ao contexto fático e à periculosidade do paciente.

Portanto, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.